Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009094-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ADELAIDE DIAS NAZARETH CERQUEIRA - CPF: 205.578.767-53 (RECORRENTE), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - CPF: 958.018.551-49 (ADVOGADO), JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 346.490.501-20 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009094-37.2021.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Parte Recorrida:
Maria Adelaide Dias Nazareth Cerqueira e Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rido de Janeiro LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta
: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED-RIO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS –
HOME CARE
- RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA RÉ UNIMED CUIABÁ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais por meio da qual a parte autora, beneficiária do plano de saúde junto à Unimed-Rio (matrícula n. 0 037 591125567100 0), busca o fornecimento de atendimento
home care
em virtude de seu quadro de saúde, o qual foi negado pela ré.

2.

Sentença parcialmente procedente para condenar a reclamada ao fornecimento de
home care
parcial pelas horas e modalidades médicas prescritas pela médica-assistente (acompanhamento da fonoaudiologia duas vezes por semana; fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana por 30 (trinta) dias, com reavaliação; visita de enfermagem mensal; visita medica bimestral; com reavaliação do plano terapêutico em 30 (trinta) dias, podendo ser modificado de acordo com a evolução clínica da paciente) e conforme a evolução clínica, com a ressalva de que os medicamentos de uso domiciliar devem ser custeados pela autora. Os danos morais foram indeferidos.

3.

A recorrente (Unimed Cuiabá) alega que não possui relação contratual com a autora, que é beneficiária do plano de saúde firmado com a Unimed-Rio. Aduz que realizou apenas a solicitação de intercâmbio e que a negativa decorreu da Unimed-Rio.

4.

Argumenta ainda que o serviço solicitado pela médica que acompanha o caso se trata de atendimento domiciliar e não de internação domiciliar, e que a primeira modalidade não possui previsão contratual. Com esses fundamentos, busca a improcedência da demanda.

5.

Em relação à alegação de que a Unimed Cuiabá não possui relação contratual com a parte autora, é cediço que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas que o integram se comunicam por meio do regime de intercâmbio, que permite o atendimento em outras localidades que não a unidade conveniada específica.

6.

Ademais, em que pese se tratem de entes autônomos, as cooperativas de atuação regional estão interligadas e se revelam ao consumidor como uma única marca. Dessa maneira, a responsabilidade da Unimed Cuiabá é evidentemente solidária no atendimento à usuária, sobretudo porque a abrangência de cobertura do plano de saúde da autora é
nacional
(id. 123216985) e porque o consumidor não pode ser onerado pelo fato de esse sistema ser fragmentado em diversas unidades, pois se posta, como dito, como um único conglomerado econômico.

7.

No que tange ao atendimento
home care,
verifica-se que a paciente é portadora de síndrome demencial, Alzheimer, delírio hipoativo e herpes
zoster
e se encontra acamada e com mobilidade física prejudicada, razão pela qual a médica que acompanha o caso prescreveu atendimento domiciliar de fonoaudiologia, fisioterapia e enfermagem, além da visita médica bimestral.

8.

Desse modo, o quadro de saúde descrito demonstra a necessidade do tratamento interdisciplinar com profissionais habilitados, que se enquadra nos critérios de elegibilidade de
home care.
Essa modalidade é uma extensão dos serviços prestados no hospital, que visam atender o paciente de maneira mais confortável, além de evitar o risco de internação hospitalar prolongada.

9.

Cabe ainda acrescentar que a recusa desse procedimento sem justificativa suficiente para invalidar a prescrição médica expressa se mostra abusiva, pois atenta contra a finalidade precípua da contratação, que é justamente a tutela imediata e a proteção à saúde e à vida.

10.

E mais, apesar da arguição de que não se trata de internação domiciliar e sim de atendimento a domicílio, a frequência recomendada pela médica indica a continuidade do tratamento, e a exclusão dessa cobertura restringe o acesso da beneficiária à melhor opção para o tratamento de sua enfermidade, sendo, portanto, devido o seu custeio, nos termos da sentença.

11.

Sobre a matéria:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INCONFORMISMO DA REQIERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - DESACOLHIMENTO - DANOS MORAIS MAJORADOS - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. Caso específico em que a recusa não pode ser tratada como mero inadimplemento contratual, o que acaba por gerar abuso de direito em restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato, de modo à atingir a natureza do seu objeto. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. (N.U 0005765-04.2016.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022